Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora de bem imóvel alienado fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal. A agravante explica que a ação originária foi movida pela agravada contra Iona Sarubi de Sena e Daniel de Sousa Matias e que no curso da execução foi localizado o imóvel localizado na Quadra 404, conjunto 13-A, lote n. 1, apartamento 206 e vaga de garagem 18, situado em Samambaia/DF. Narra que, após a localização do imóvel, houve requerimento e posterior deferimento da penhora do imóvel. Relata que o referido imóvel é objeto de alienação fiduciária, razão pela qual pleiteou a desconstituição da penhora, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Afirma que sobre o bem recai gravame de pacto de alienação fiduciária em garantia, o que impede a penhora ou a alienação do imóvel. Tece considerações a respeito do teor do art. 22 da Lei n. 9.514/1997, bem como defende que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Sustenta ser assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral de seu valor. Argumenta que, em razão da impossibilidade de penhora de bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, não se mostra possível o seu encaminhamento a hasta pública, com o propósito de angariar recursos financeiros para satisfação do crédito da agravada. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Ressalta que, na hipótese de serem penhorados os direitos aquisitivos do imóvel, o arrematante adquire o financiamento do imóvel penhorado, bem como enfatiza que uma possível substituição contratual deve passar pelo crivo do credor-fiduciário. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para desconstituir a penhora sobre o imóvel. Após ser intimado para efetuar o pagamento do preparo na forma prevista pelo art. 1007, §4o, do Código de Processo Civil, o agravante comprovou ter efetuado o pagamento do preparo (ID 15879216, 15879217 e 15879219). Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Cinge a controvérsia em perquirir a possibilidade de se penhorar imóvel alienado fiduciariamente. A alienação fiduciária é pacto de garantia entre o adquirente de um bem e o financiador deste. É contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio resolúvel e posse indireta se transferem ao financiador (credor), em garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar todo o valor do financiamento (art. 1.361 do Código Civil). Nos termos do que dispõe o art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária “é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa móvel”. O adquirente do bem fica impedido de aliená-lo antes da quitação, pois este não integra o seu patrimônio, já que detém apenas a sua posse direta. O devedor fiduciante possui o bem em nome do credor fiduciário. Há um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem. O bem gravado de alienação fiduciária não pode ser, portanto, objeto de penhora, pois sua propriedade é do credor fiduciário. Somente após a quitação das prestações do financiamento o imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. É proibido o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Todavia, é possível a penhora dos direitos aquisitivos conforme previsão expressa do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que, em Agravo de Instrumento, decidiu pela impossibilidade da penhora recair sobre os direitos do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11/2/2010. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaria a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção em que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. A propósito: REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007; REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; REsp 1.697.645/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/4/2018. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1646249/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018). Na hipótese dos autos, não houve a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel alienado fiduciariamente, mas sim a penhora do próprio bem alienado fiduciariamente, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. Desse modo, em virtude das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 8 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator